Tribunal: TJPA
Processo: 0845927-32.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845927-32.2018.8.14.0301

APELANTE: JOSE CARLOS NASCIMENTO CARDOSO, IEDA BRUNA OLIVEIRA DA SILVA, L. C. D. S. C., Y. H. D. S. C.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO CARCERÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO COM A INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL DOS CUSTODIADOS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. O Estado tem o dever objetivo de garantir a segurança de todos os que estiverem sob sua custódia no sistema carcerário, devendo tomar as providências necessárias para evitar qualquer atendado a sua integridade física, inclusive provocado por si mesmos.

2. Configurado o nexo de causalidade entre a omissão indevida do Estado e a morte de custodiado no sistema carcerário, presente o dever de indenização aos parentes do morto, como reparação pelo sofrimento advindo da morte do ente querido.

5.Responsabilidade Objetiva do Estado. Artigo 37, §6º, da CF/88, o Estado está obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento.

3. Agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação
,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, no julgamento de ação de indenização por danos morais, movida por

JOSÉ CARLOS NASCIMENTO CARDOSO e outros.

Narra a petição inicial que,
CARLOS HENRIQUE COSTA CARDOSO se encontrava sob a custódia do Estado, preso no Complexo Penitenciário de Americano, município de Santa Isabel, tendo sido assassinado em 10/04/2018, motivo pelo qual os autores, pai, companheira e filhos do
de cujus
moveu a presente demanda buscando responsabilização pelo ocorrido
.

Em suas razões recursais, o agravante alega que, no caso em análise não prospera a alegação de responsabilidade civil objetiva do Estado, uma vez que, não existe o nexo de causalidade que justifique a referida responsabilidade

Argumenta ainda que a inexistência da obrigação de indenizar os danos morais, e que o valor foi elevado da indenização por danos morais e que não foi aplicado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Pontua ainda que, sobre as provas acerca de eventual ação ou omissão da Administração Pública que tenha causado os danos alegados pelos agravados, uma vez que a ação danosa foi gerada exclusivamente pela própria vítima, posto que o apenado fugiu do presídio e foi morto durante ação policial, logo ocorreu no
estrito cumprimento do dever legal de proteção e segurança públicas.

Desse modo. Requer
a reforma da decisão monocrática agravada, a fim de que seja mantida a improcedência da sentença
a quo.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. 15198327)

É o relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que
não comportam

acolhimento as razões do referido agravo interno
.

Justifico

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada, uma vez que, consiste em aferir a responsabilidade do Estado do Pará pelo falecimento do detendo.

Como foi relatado, na decisão agravada a morte ocorreu dentro do presídio durante um confronto com a polícia, em uma ação policial ocorrida para evitar a fuga em massa dos detentos.

Pois bem.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito público pela reparação de danos, geralmente, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a verificação de culpa, mas, tão somente, o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O ente público responde objetivamente, independentemente de prova de culpa, nos moldes do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, in verbis:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, XLIX, determina que "é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral".

A propósito, sobre o tema
José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

"A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano”. (destaca-se)

(
FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Nesse sentido, o STF, ao julgar o Tema 592, que trata da Responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de detento, por unanimidade, fixou a seguinte tese: "Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento".

Confira-se a ementa do julgado que originou o entendimento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilita Nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legrem e a opinião doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que incorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

O cotejo probatório anexado aos autos, demonstra que a morte do familiar dos autores, então custodiado no sistema prisional do Estado, se deu em virtude da omissão do poder público em lhe garantir as condições necessárias para que cumprisse sua pena da forma devida, vindo a morrer no cárcere.

Assim, não há que se falar em afastamento da responsabilidade do Estado, vez que na morte do detento, fez-se presente a omissão específica quanto ao dever objetivo do poder público de garantia das condições necessárias ao cumprimento adequado da pena que lhe foi imposta, garantindo sua incolumidade física e mental enquanto no cárcere.

Como destacado na decisão recorrida, ocorreu a omissão do poder público, nesse contexto, é com um dever objetivo, legalmente previsto, e os danos advindos desta conduta indevida precisam ser adequadamente reparados, por força da aplicação da teoria do risco administrativo, que enseja a responsabilidade civil do Estado do Pará.

No mesmo sentido, destaca-se voto da Ministra Eliana Calmon, no julgamento do REsp nº 721.439 / RJ:

“O dano causado a uma vítima pode derivar de uma atuação ou de uma omissão. Se há ação causadora de dano, não há dúvida de que temos a responsabilidade objetiva, ou seja, a vítima de uma ação estatal deve ser objetivamente ressarcida, muito embora, no exame do nexo de causalidade, seja necessário, muitas vezes, incursão no aspecto subjetivo do preposto estatal.

Outras vezes, é preciso analisar o elemento subjetivo para que comprove o Estado culpa da vítima, o que afasta a sua responsabilidade.
A questão muda de ângulo, quando se está diante de danos causados por omissão, ou seja, quando houve falta do agir por parte de quem tinha o dever legal de agir e não agiu, ou agiu tardia ou ineficientemente
. (...) Sem dúvida alguma, dentre os autores nacionais, quem melhor enfocou o aspecto da responsabilidade do Estado por omissão foi o Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o qual completa o seu pensamento, no artigo já citado, dizendo:
"É razoável e impositivo que o Estado responda objetivamente pelos danos que causou. Mas só é razoável e impositivo que responda pelos danos que não causou quando estiver de direito obrigado a impedi-los"
. A orientação do autor, com poucas variantes, é seguida por Toshio Mukai, Yussef Said Cahali, Márcio Luiz Coelho de Freitas e Sérgio Cavalieri Filho, dentre outros. É interessante observar que, para o professor Sérgio Cavalieri Filho,
há dois tipos de omissão, a genérica e a específica, só ensejando a responsabilização sem verificação da culpa a omissão específica
. Mas o que vem a ser omissão específica? Dá ele o seguinte exemplo: “Veículo muito velho, sem condições normais de trânsito, causa um acidente por defeito de freio ou falta de luz traseira. A Administração não pode ser responsabilizada pelo fato de esse veículo ainda estar circulando. Isso seria responsabilidade por omissão genérica. Mas se esse veículo foi liberado em uma vistoria, ou passou pelo posto de fiscalização sem problemas, já teremos omissão específica". (destaca-se)

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. PERCENTUAL DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA MORTE ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR A SER INDENIZADO MAJORADA PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PROVIDA. Sentença deve ser reformada para fixar o pensionamento à filha de 2/3 do salário-mínimo vigente à época da morte, até a data que completar 25 anos de idade, em consonância com precedentes do STJ. ACÓRDÃO ACORDA Mos Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará e conhecer e dar provimento ao recurso dos autores, nos term. (9448237, 9448237, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)
..............................................................................................

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. DECISÃO DE 1º GRAU QUE ACATOU A TESE DE ILETIGIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO ESTADO DO PARÁ. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSORTE PASSIVO FACULTATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DE PISO REFORMADA. ENTE PÚBLICO REINCLUÍDO NA DEMANDA. DECISÃO UNÂNIME. I- Trata-se na origem de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos genitores de detento custodiado pelo Estado que fora brutalmente assassinado dentro do Centro de Recuperação Penitenciária do Pará I – CRPPI, no dia 03.01.2016. II- Em despacho saneador do feito, o Juízo de piso acatou a tese de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado do Pará, determinando a exclusão do Ente Público da lide. III- Não é aplicável a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará em caso em que se discute a responsabilidade de entidade autárquica ou fundacional ligada à sua estrutura administrativa, pois, muito embora goze de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, respondendo por eventuais danos causados a terceiros, o Estado possui responsabilidade subsidiária, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo

(8760580, 8760580, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-21, publicado em 2022-04-07)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/12/2023